Tribunal: TJES
Processo: 0002710-38.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0002710-38.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MADEIRA, VALENTIM E GALLARDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
APELADO: IRMAOS MAGNAGO LTDA e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS DE IRMÃOS MAGNAGO LTDA REJEITADOS E DE MADEIRA, VALENTIM & GALLARDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
1. Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC. 2. Em que pese a irresignação das partes no tocante à distribuição dos ônus de sucumbência, restou nitidamente consignado no acórdão que a condenação ao pagamento de tais verbas se deu com base justamente no princípio da causalidade, imputando a obrigação à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. 3. Em relação ao pedido de justiça gratuita que a embargante alega ter formulado, ela própria falhou em indicar especificamente onde consta o pleito supostamente ignorado. Ao contrário, consta à fl. 256 (sentença) o indeferimento da benesse pelo juízo originário, não tendo havido recurso ou renovação posterior do pedido. Além disso, vale mencionar, o deferimento da benesse em outra ação não confere o direito a ela nas demais. 4. O acórdão deixou de se manifestar acerca da tese de atribuição da integralidade dos honorários sucumbenciais em favor da sociedade substabelecente. Razão assiste à pretensão da sociedade de advogados, na medida em que o substabelecimento de prevê expressamente a “reserva única e exclusiva e exclusiva de honorários sucumbenciais existentes e/ou futuros.” 5. Embargos de declaração de Irmãos Magnago LTDA rejeitados e de Madeira, Valentim & Gallardo Sociedade de Advogados acolhidos em parte com efeitos modificativos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração de Irmãos Magnago LTDA e acolher parcialmente os Embargos de Declaração de Madeira, Valentim & Gallardo Sociedade de Advogados, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/06/2023 - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002710-38.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MADEIRA, VALENTIM E GALLARDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Advogado do(a) APELANTE: DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
APELADO: IRMAOS MAGNAGO LTDA, VIA VAREJO S/A

Advogados do(a) APELADO: FERNANDO PETERSON MAGNAGO - RJ171981, DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
Advogado do(a) APELADO: MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513-A

VOTO

Trata-se de
recursos de
embargos de declaração opostos
tanto
por
Irmãos Magnago LTDA
(ID n. 4679452)
quanto por

Madeira, Valentim & Gallardo Sociedade de Advogados
(ID n. 4817516) contra acórdão emanado desta Câmara Cível (ID n. 4573235), que, por unanimidade, julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do interesse processual e, por derradeiro, julgou prejudicado o recurso de apelação interposto.

Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou erro material, nos termos do art. 1.023,
caput
, do CPC.

Nas razões apresentadas
(ID n. 4679452)
,
a
embargante Irmãos Magnago LTDA sustentou, em resumo, que o acórdão está eivado de vícios de contradição e omissão, na medida em que (i) foi condenada
ao pagamento das
verbas sucumbenciais embora a parte contrária tenha dado causa ao ajuizamento da ação; e (ii) não se manifestou acerca do requerimento de justiça gratuita formulado.

Por seu turno, Madeira, Valentim & Gallardo Sociedade de Advogados sustentou em seu recurso (ID n. 4817516), que o acórdão está eivado de vício de omissão, na medida em que (i) ela não deu causa à propositura da ação e mesmo assim foi condenada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais; (ii) deixou de se manifestar acerca do pedido de atribuição da integralidade da verba honorária em seu favor.

Em que pese a irresignação das partes no tocante à distribuição dos ônus de sucumbência, restou nitidamente consignado no acórdão que a condenação
ao pagamento de
tais verbas se deu com base justamente no princípio da causalidade, imputando a obrigação à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Peço vênia para transcrever trecho do
decisum
:

[...] Entendo ser hipótese de distribuição dos ônus de sucumbência com base no Princípio da Causalidade, razão pela qual condeno a ré apelada – que, ao se abster de renovar o contrato, motivou a propositura da demanda – ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 12% (doze por cento) sobre valor da causa, observado o art. 85, § 2º, do CPC. [...]

Em relação ao pedido de justiça gratuita que a embargante alega ter formulado, ela própria falhou em indicar especificamente onde consta
o
pleito supostamente ignorado. Ao contrário, consta à fl.

256
(sentença) o indeferimento da benesse pelo juízo originário, não tendo havido recurso ou renovação posterior do pedido. Além disso, vale mencionar, o deferimento da benesse em outra ação não confere o direito a ela nas demais.

Por fim, alega a embargante
Madeira, Valentim & Gallardo Sociedade de Advogados que o acórdão embargado deixou de se manifestar acerca do pedido de atribuição da integralidade da verba honorária em seu favor.

Conforme sustenta, a atuação da banca de advogados que a sucedeu no patrocínio da Via Varejo foi mínima, se limitando a uma única manifestação de desnecessidade da produção de outras provas. Além disso, segundo a embargante, no substabelecimento de fl. 236 (em que
outorgou poderes aos novos patronos), há reserva de honorários sucumbenciais existentes ou futuros em favor dos outorgantes.

Nesse ponto, tem razão a embargante, uma vez que o acórdão deixou de se manifestar acerca da referida tese. Logo, passo a apreciá-la, após ter oportunizado aos advogados substabelecidos a manifestação sobre a questão (ID n. 4900275), em observância ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Razão assiste à pretensão da sociedade de advogados, na medida em que o substabelecimento de fl. 236, por meio do qual o Dr. Maurício Marques Domingues
obteve
poderes para atuar em nome de Via Varejo S/A, prevê expressamente a
“reserva única e exclusiva e exclusiva de honorários sucumbenciais existentes e/ou futuros
.
”

Não há dúvidas, portanto, em relação ao direito da banca substabelecente ao recebimento da integralidade dos honorários de sucumbência, consoante jurisprudência sedimentada do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “A cláusula que estipula reserva de poderes inserida em substabelecimento aponta para a circunstância de que os honorários advocatícios são devidos, em regra, ao substabelecente, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.906/1994. Qualquer insurgência do substabelecido, em virtude de sua atuação profissional, deve ser solucionada na via própria, diante da natureza pessoal da relação jurídica entre ambos.” (REsp 1.214.790/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 23/4/2015). [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.767.438/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Irmãos Magnago LTDA, e
ACOLHO EM PARTE
os opostos por Madeira, Valentim & Gallardo Sociedade de Advogados, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para integrar o acórdão embargado nos termos da fundamentação supra,
de modo a conferir a
totalidade dos honorários de sucumbência em favor da
referida
sociedade
advocatícia
.

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, será aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 20/06/203:

Profiro voto para acompanhar o E. Desembargador Relator.